Tribunal: TJDFT
Processo: 0708746-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708746-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS DOS IPES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de pedido de tutela cautelar em caráter antecedente ajuizado pela ora agravante em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL JARDINS DOS IPES, determinou a intimação da parte autora para apresentar nova petição inicial, sob pena de indeferimento. Relata a agravante que o pedido cautelar ajuizado na origem objetiva impedir que o Condomínio agravado proceda à reforma na academia do edifício, com fundamento em prova pericial homologada nos autos de Produção Antecipada de Provas de no 0738406-11.2022.8.07.00011, promovida pelo agravado. Salienta as diversas ilegalidades perpetradas na prova pericial produzida e homologada, obrigando a agravante ao ajuizamento de ação judicial própria, para produção de nova perícia, sendo necessário, para a realização de nova prova técnica na academia, que seu estado físico seja mantido inalterado, sob pena de macular o resultado a ser obtido. Afirma que deixou o magistrado a quo de observar a urgência e grave risco ao resultado útil do processo, merecendo a decisão impugnada a imediata reforma. Esclarece que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, restando evidenciada a probabilidade do direito, especificamente, nos documentos carreados demonstrando que eventuais vícios não são de responsabilidade da agravante. No que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estão configurados na possibilidade de perecimento do direito, acaso não mantida as características do local até a produção da nova prova técnica. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ativo ou a antecipação da tutela recursal “...para revogar a decisão agravada de ID no 187745726, a fim de deferir o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, nos termos dos arts. 300, 305 e seguintes do Código de Processo Civil, para que o Agravado seja impedido de realizar qualquer obra ou modificação na academia, principalmente de acústica, sob pena de multa, visto que o local será objeto de realização de nova perícia em aditamento a ação promovido pela Agravante, no prazo legal de 30 dias, devendo, desta forma, ser preservadas as condições originárias do local para a realização de uma nova perícia (art. 480, incs., do CPC); No mérito, pugna pela confirmação do pleito liminar. Preparo regular (ID 56554613 e 56554614). É a síntese do necessário. FUNDAMENTAÇÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Com efeito, o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Na hipótese em comento, o pronunciamento judicial ora impugnado determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: Pelo exposto na petição inicial, a parte autora tem plenas condições de formular o pedido principal juntamente com a tutela cautelar ou pelo menos requerer, também de forma liminar, a realização de perícia. Parece contraproducente e prejudicial ao réu simplesmente determinar a suspensão de eventual intervenção (que pressupõe-se necessária) no local para aguardar perícia, unicamente porque a ré não concorda com perícia já realizada. Com isso, concedo o prazo de 15 dias para a autora apresentar nova petição inicial, nos termos acima, sob pena de indeferimento. Sobre a questão, insta salientar que a determinação de emenda da petição inicial é medida de natureza processual que tem por escopo sanear vício, irregularidade ou lacuna constatada na verificação do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Esse juízo de admissibilidade da petição inicial tem por finalidade assegurar que o direito de ação seja exercido em conformidade com os requisitos exigidos pela legislação de regência, de modo a viabilizar o resultado útil do processo. Sublinho que o pronunciamento judicial atacado, qual seja a ordem de emenda à inicial, não é impugnável via agravo de instrumento, em razão da sua natureza de despacho, visto não possuir conteúdo decisório. Nesse sentido, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). - destacado Assim, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre determinação de emenda à inicial, como no presente caso. E nem se diga que caberia a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, somente aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação o que, definitivamente, não é a situação dos autos. Até porque, a par da urgência alegada pela agravante, não houve análise pelo magistrado da tutela provisória requerida, vez que ainda sequer recebida a inicial, situação que constitui óbice ao seu exame, por ora, por este Colegiado, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Registro, por oportuno, que a agravante poderá optar em atender brevemente o comando judicial, ocasião em que terá seu pedido liminar analisado, abrindo, então, a oportunidade de recurso, se o caso, para eventual reexame por este Tribunal. De toda sorte, eventual inobservância da determinação de emenda resultará no indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito. Não implica, portanto, em risco de dano ou perecimento de direito, vez que a parte, se assim o quiser, poderá também questionar a sentença de indeferimento da inicial, por meio do recurso adequado. Importa consignar, por fim, que a atual sistemática processual não autoriza a irrestrita interpretação extensiva para fins de admissão do agravo de instrumento, sendo necessária a averiguação da urgência na apreciação da matéria, o que, como mencionado, não se faz presente, uma vez assegurado à parte a possibilidade de questionamento ulterior, sem risco de preclusão da matéria, via apelação, no caso de indeferimento da inicial por não atendimento à emenda. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator